Tribunal: TJBA
Processo: 8014189-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014189-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: EDERIVALDO EDSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, FILIPE SILVA BARBOSA

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. JUROS CONTRATUAIS ARBITRADOS EM 966,34% E 692,86% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O PERÍODO DE 92,42% AO ANO. MANIFESTO EXCESSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA E DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE FIRMADO NO RESP Nº 1.821.182/RS. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO ADOTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO ACÓRDÃO POR VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO FICTO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra o acórdão lavrado no ID 102650767, que negou provimento aos recursos de apelação simultâneos interpostos pelas partes, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 92404768) que declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos de empréstimo pessoal não consignado nº 062800074244 e nº 062800074304, limitando-as à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil para o período (92,42% ao ano), bem como afastou a condenação em indenização por danos morais pleiteada pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade no tocante à análise da abusividade dos juros remuneratórios face ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto ao julgamento do REsp nº 1.821.182/RS, bem como se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados para fins de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir

3. O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consistentes na existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não sendo o recurso via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador colegiado.

4. O acórdão resolveu a controvérsia fática e jurídica de forma fundamentada e coerente com as provas constantes dos autos, explicitando que a disparidade entre as taxas cobradas no caso concreto (966,34% e 692,86% ao ano) e a taxa média do mercado estipulada pelo Banco Central para operações equivalentes no mesmo período (92,42% ao ano) configura desvantagem exagerada ao consumidor e onerosidade excessiva, legitimando a revisão contratual em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo nº 1.061.530/RS.

5. A alegação de contradição interna com o precedente exarado no REsp nº 1.821.182/RS denota mero inconformismo da embargante com a conclusão que determinou a limitação das taxas e nítida intenção de reformar a decisão por meio de via processual manifestamente imprópria.

6. O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário é assegurado por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil (prequestionamento ficto), o qual considera integrados ao julgado todos os elementos suscitados pela parte embargante, mesmo que os embargos declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda que houve algum vício na decisão colegiada, tornando desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo citado quando a matéria jurídica controvertida já foi plenamente apreciada e decida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8014189-86.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante o
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Embargado
EDERIVALDO EDSON DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça